Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704675-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUCESSO SERVICOS FINANCEIROS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 27008540, o agravado sustenta a perda superveniente do objeto recursal, registrando que a ação monitória foi julgada, bem como que houve o trânsito em julgado da sentença, na qual foi determinada a conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo. Ao ID 90648647 dos autos de origem, decisão consignou que: “Inicialmente, diante da notícia de superveniente trânsito em julgado da demanda de conhecimento (ID 90599619, p. 14), converto o presente cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença. PROMOVA-SE a alteração no sistema PJe. No mais, nos termos da Decisão de ID 84261686, aguarde-se Aguarde-se a Decisão final no Agravo de Instrumento no 0704675-61.2021.8.07.0000. I.” É o breve relato. DECIDO. Em que pese o trânsito em julgado da demanda de conhecimento e a conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo, não há que se falar em perda superveniente do objeto do presente agravo interno, o qual já se encontra pautado para julgamento, oportunidade em que o Colegiado decidirá, inclusive, quanto ao cabimento do recurso. Sendo assim, aguarde-se a 24a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 14/07 até 21/07/2021). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora